Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600794-98.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600794-98.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação n.º 0600794-
98.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente representação eleitoral, Promovida Pela
Coligação Cornélio Sempre Em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Raphael Dias Sampaio e de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e,
por conseguinte, aplicou aos representados Raphael Dias Sampaio e Thais Takahashi multa, nos
valores, respectivamente, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
sem prejuízo da astreintes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um. (Representação
Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Cornélio Sempre Em Frente - Cornélio
Procópio - PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania), em face de Raphael Dias Sampaio e de
Thais Takahashi. Alegou, a coligação representante, em breve síntese, que no dia 03.10.2024, às
21h, Raphael Dias Sampaio, postou um vídeo de 1 minuto e 50 segundos em suas redes sociais
(Facebook e Instagram), acompanhado de um texto acusando uma pesquisa eleitoral do instituto
Arbeit de ser uma "farsa armada" para enganar eleitores indecisos, com a afirmação de que a
pesquisa favorece quem paga por ela, incentivando os eleitores a votarem em líderes honestos,
como ele, no dia 6 de outubro. Sustentou que apesar de estar ciente das decisões judiciais que
indeferiram as liminares para suspender a pesquisa, o representado continuou a alegar que
qualquer resultado que não apontasse sua vitória seria mentiroso. Disse que no vídeo, o
representado mencionou que a pesquisa seria divulgada por uma rádio, associando-a a aliados
políticos como o deputado Romanelli, o prefeito Amin e a candidata Angélica. Noticiou que o vídeo
teve grande repercussão nas redes sociais, com 73 curtidas, 5 comentários e 28
compartilhamentos no Facebook, e 25,9 mil visualizações, 323 curtidas e 45 comentários no
Instagram, em menos de 24 horas. Aduziu que além disso, a representada Thais Takahashi também
compartilhou o vídeo nas redes sociais, acrescentando que a pesquisa não refletia a vontade do
eleitor e que a vitória seria de Raphael Sampaio e dela própria. Expôs que a representada, assim
como o candidato a prefeito, afirmou que a pesquisa eleitoral é falsa. Informou que no Instagram o
vídeo teve 8.259 visualizações, 335 curtidas e 28 comentários, enquanto no Facebook teve 64
reações, 3 comentários e 10 compartilhamentos. Declarou que além de compartilhar o vídeo de
Raphael, a representada Thais Takahashi publicou um segundo vídeo em 04.10.2024, às 11h57m,
com duração de 1 minuto e 3 segundos, onde comparou a situação ao filme "Tropa de Elite",
acusou a pesquisa de ser fraudulenta e mencionou que a pesquisa real mostrava Raphael Sampaio
com 37% e Angélica com 32%, sendo que a pesquisa divulgada três dias antes da eleição era uma
tentativa de manipulação.(...)) RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (EMBARGANTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (EMBARGADA)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (EMBARGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319291
19/12/2024
13:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44319291 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.039

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600794-
98.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
EMBARGADA: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
QUESTÕES
RELATIVAS À MULTA E VEICULAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL.
NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DA
COLIGAÇÃO E CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS
DA
REPRESENTADA.
MÉRITO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargos de declaração foram opostos por Thais Takahashi e pela Coligação "Cornélio sempre em
frente" contra o acórdão nº 65.707, que deu parcial provimento ao recurso eleitoral para afastar astreintes de
R$ 5.000,00 por representado e reduzir a multa para R$ 10.000,00 aplicada à embargante Thais Takahashi.
2. A embargante Thais Takahashi apontou contradições, omissões e obscuridades no acórdão, sustentando,
entre outros pontos, que os vídeos veiculados ocorreram antes da decisão de improcedência da impugnação.

Num. 44319291 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
3. A Coligação "Cornélio sempre em frente" alegou omissão e contradição em relação à redução da multa,
além de pleitear a manutenção das astreintes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os embargos de declaração
apresentados pela Coligação "Cornélio sempre
em frente" são tempestivos;
(ii) saber se as omissões, contradições ou
obscuridades apontadas por Thais Takahashi e
pela coligação justificam acolhimento dos
aclaratórios, com ou sem efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos da Coligação "Cornélio sempre
em frente" foram apresentados após o prazo de
24 horas previsto no § 7º, art. 24, da Resolução
TSE
nº
23.608/2019,
configurando
intempestividade.
6. Quanto aos embargos de Thais Takahashi,
restou fundamentado que:
(i) as conclusões do acórdão não dependiam
exclusivamente da decisão de procedência na
impugnação de pesquisa eleitoral, mas também
da análise de elementos apresentados no
momento da concessão da tutela de urgência;
(ii) o alegado inquérito policial e o parecer do
Ministério Público não possuem força probatória
suficiente para afastar o entendimento do
Tribunal acerca da veiculação de conteúdo
sabidamente inverídico;
(iii) a redução da multa foi devidamente
justificada, considerando a reiteração da conduta
pela embargante ao divulgar novos vídeos
ofensivos;
(iv) o acórdão abordou suficientemente os
argumentos
relevantes,
não
havendo
obrigatoriedade de manifestação sobre todos os
pontos apresentados pelas partes, conforme
jurisprudência do STJ e TSE.
7. A jurisprudência do TSE, que autoriza a
rejeição de embargos quando usados para
rediscutir mérito já apreciado, foi aplicada ao
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Os embargos de declaração opostos pela
Coligação "Cornélio sempre em frente" não
foram
conhecidos,
em
virtude
de
intempestividade.
9. Os embargos opostos por Thais Takahashi

Num. 44319291 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
foram conhecidos, mas rejeitados quanto ao
mérito.
10.
Tese
de
julgamento:
"Embargos
de
declaração não se prestam à rediscussão do
mérito, salvo para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, inexistentes quando o acórdão
apresenta fundamentação clara e suficiente,
ainda que sucinta."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 24, § 7º.
Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e
LIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016.
TSE, Prestação de Contas nº 060126756, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração da Coligação
Cornélio sempre em frente, conheceu dos embargos de declaração de Thais Takahashi, e, no
mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator. .

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44319291 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
RELATÓRIO
Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por THAIS TAKAHASHI e pela Coligação
“Cornélio sempre em frente” em face do acórdão nº 65.707 (id. 44253636), que deu parcial
provimento ao Recurso Eleitoral interposto por Thais Takahashi e Raphael Dias Sampaio para
afastar as astreintes fixadas em R$ 5.000,00 para um cada um dos representados, e reduziu a
aplicação da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Recorrente Thais Takahashi.
Os aclaratórios apresentados por Thais Takahashi sustentam, em síntese, que o acórdão padece
de contradição, omissão e obscuridade.
Alega que a contradição estaria configurada no aresto, em virtude de que o constante no Acórdão
que os embargantes quando publicaram seus vídeos tinham ciência que a pesquisa cumpria
todos os requisitos formais é inverídica, pois na data da veiculação dos vídeos pela embargante a
sentença referente a Representação nº 0600781-02.2024.6.16.0026, ainda não havia sido
prolatada.
Sustentam que, referente a tese do julgado acerca da divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico, há três razões que demonstram que o conteúdo não era sabidamente inverídico,
como: i) os vídeos foram publicados antes da prolação da sentença (de improcedência) da
Representação de Impugnação de Pesquisa Eleitoral (0600781-02.2024.8.16.0026), cuja ciência
só ocorreu em 05.10.2024; ii) o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da
presente representação, por “fortes indícios de irregularidade”; iii) Houve instauração de Inquérito
Policial pela Polícia Federal (600018- 80.2024.6.16.0711), que ainda segue apurando as
irregularidades da pesquisa eleitoral.
Defende que, nesse sentido, colacionou 2 (dois) acórdãos no recurso e que o aresto não
enfrentou a dúvida acerca da fidedignidade da pesquisa, portaria estaria eivado de obscuridade.
Aponta contradição e obscuridade na motivação da redução da multa à embargante, isso porque
no segundo vídeo compartilhado por Thaís Takahashi não houve atribuição de fraude à candidata
Angélica, mas, somente à pesquisa eleitoral, não havendo, portanto, reiteração de publicação do
conteúdo veiculado no primeiro vídeo.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que
seja dado provimento ao seu recurso eleitoral (id. 44138752).
Devidamente intimada, a Coligação “Cornélio sempre em frente” apresentou as contrarrazões
aduzindo que no Recurso integrativo os Recorrentes se limitam a reprodução de fatos e
argumentos já lançados em sua defesa e que o acórdão atacado não padece dos vícios
apontados, portanto não merece qualquer reparo, devendo ser rejeitados os Embargos. Ao final,
pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.
Por outro lado, a Coligação “Cornélio sempre em frente” sustenta em seus aclaratórios que o
acórdão padece do vício de omissão e contradição, eis “que não restou fundamentada a causa de
diminuição do montante da multa arbitrada em desfavor da Recorrente Thais Takahashi, mas
apenas as razões de direito e fato comprovadas nos autos que amparam a sentença de primeiro
grau, consubstanciada na ofensividade do vídeo, bem como nas decisões judiciais que negaram

Num. 44319291 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
a impugnação a pesquisa eleitoral, das quais o conhecimento pelos Recorrentes era inequívoco”.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para
sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes o devido efeito infringe para manter o valor da multa
arbitrado em sentença pelo juízo a quo, bem como a incidência das astreintes.
Thais Takahashi apresentou contrarrazões argumentando que os embargos declaratórios
apresentados pela Coligação “Cornélio sempre em frente” protocolados em 09/12/2024 são
intempestivos, pois o prazo para interposição já havia findado em 07/12/2024. No mérito,
defendem que os aclaratórios não merecem ser acolhidos, pois representam tentativa de
rediscussão da matéria já decidida.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
Os Embargos Declaratórios apresentados por Thais Takahashi são tempestivos, pois o acórdão
foi publicado em sessão de 06/12/2024 – sexta-feira, id. 44265538 - e o Recurso Eleitoral foi
protocolado no dia 07/12/2024, id. 44269129.
O prazo legal é de 01 (um) dia, na forma do § 7º, art. 24 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.
Mesma sorte não assiste aos aclaratórios apresentados pela Coligação “Cornélio sempre em
frente”, pois não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, motivo pelo qual dele não conheço.
O acórdão foi publicado na sessão de 06/12/2024, havendo o recorrente o prazo de 24 horas para
a oposição dos embargos, os quais somente foram opostos em 09/12/2024, id. 44277965, com
infringência ao § 7º, art. 24 da Resolução TSE 23.608/2019 c/c § 8º, art. 96 da Lei 9.504/1997,
que assim dispõem, respectivamente:
Do Recurso para o Tribunal Regional Eleitoral nas Eleições Municipais
Art. 23. Recebidos os autos na secretaria do tribunal regional eleitoral, no
PJe, o feito será distribuído e remetido ao Ministério Público Eleitoral
para manifestação no prazo de 1 (um) dia, exceto quando houver pedido
de efeito suspensivo ou de tutela provisória, hipótese na qual será
imediatamente concluso à relatora ou ao relator.
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos à

Num. 44319291 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
relatora ou ao relator, que poderá:
I - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
II - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral ou
de tribunal superior;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou por tribunal superior em julgamento de recursos
repetitivos;
III - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral ou
de tribunal superior;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou por tribunal superior em julgamento de recursos
repetitivos;
IV - apresentá-los em mesa para julgamento em 2 (dois) dias,
independentemente de publicação de pauta, contados da conclusão dos
autos (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 9º) .
§ 1º Caso o tribunal não se reúna no prazo previsto no inciso IV deste
artigo, o recurso deverá ser julgado na primeira sessão subsequente.
§ 2º Não cumprido o prazo do § 1º deste artigo, o tribunal disponibilizará
lista, em seu sítio eletrônico, contendo a relação dos processos que
serão julgados.
§ 3º Somente poderão ser apreciados os recursos relacionados até o
início de cada sessão plenária.
§ 4º À advogada ou ao advogado de cada parte é assegurado o uso da
tribuna, para sustentação oral de suas razões, na forma regimental.
§ 5º Os acórdãos serão publicados na sessão em que os recursos forem
julgados, salvo determinação do plenário em sentido diverso.
§ 6º Da decisão proferida nos termos dos incisos I a III deste artigo
caberá agravo interno, no prazo de 1 (um) dia, assegurado o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo.
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia,

Num. 44319291 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
nos autos da representação, no PJe, com indicação do erro,
obscuridade, contradição ou omissão, facultado o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo.

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as
reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem
ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem
dirigir-se:
I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e
distritais;
III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando
provas, indícios e circunstâncias.
§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de
uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar
as reclamações ou representações.
§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes auxiliares para a
apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.
§ 4º Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados
pelo Plenário do Tribunal.
§ 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral
notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo,
apresentar defesa em quarenta e oito horas.
§ 6º Tratando-se de reclamação ou representação contra candidato, a
notificação poderá ser feita ao partido ou coligação a que pertença.
(Revogado pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa,
o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão
em vinte e quatro horas.
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser
apresentado no prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão
em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de
contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

Num. 44319291 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
(...)

Assim, forçoso reconhecer que o Embargos de Declaração interpostos pela Coligação “Cornélio
sempre em frente’ não têm condições de transpor o juízo de admissibilidade, porque
intempestivos.
Nesse sentido, seguem os seguintes julgados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE ID 13009911 E 13055561.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS
TEMPESTIVAMENTE
SOB
ID
12811461.NECESSIDADE
DE
SANEAMENTO
DA
OBSCURIDADE.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
RESPONSÁVEIS
PELO
PAGAMENTO
DA
MULTA
IMPOSTA.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO
LINK "@FORÇA_JOVEM55_".
1. Na hipótese dos autos, considerando que o acórdão restou publicado
no Diário de Justiça Eletrônico em 30/11/2020, tem-se que o prazo de 1
(um) dia, constante do art. 24, §7º, da Resolução TSE n.º 23.608/2019,
finda no dia subsequente, a saber, dia 01/12/2020.
2. Embargos de declaração opostos somente em 02/12/2020 (ID
13009911) e 03/12/2020 (ID 13055561) são intempestivos, razão pela
qual não devem ser conhecidos.
3. Embargos Declaratórios ofertados tempestivamente pelo Facebook em
28/11/2020 (ID 12811461) conhecidos e providos, para fins de, sanando
a obscuridade apontada, aclarar que deve ser excluído da condenação
imposta no acórdão de ID12637611 apenas o representado Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda. e, de ofício, o link "@força_jovem55_",
restando todos os demais representados condenados ao pagamento
individual da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TRE - PE - Embargos de Declaração em Recurso Eleitoral
nº060035374, Acórdão, Des. CARLOS FREDERICO GONÇALVES DE
MORAES_1, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
03/02/2021.)

Por conseguinte, conheço somente os aclaratórios apresentados por Thais Takahashi.

Num. 44319291 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
II.ii. Do mérito
Ao tratar do assunto, o § 7º, art. 24, da Resolução TSE nº 23.608/2019o Código Eleitoral assim
dispõe:
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos à
relatora ou ao relator, que poderá:
[...]
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia,
nos autos da representação, no PJe, com indicação do erro,
obscuridade, contradição ou omissão, facultado o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados.

II.i Alegada Contradição
Alega a embargante que a contradição estaria configurada em virtude de que constou que os
embargantes, quando publicaram seus vídeos, tinham ciência que a pesquisa cumpria todos os
requisitos formais, todavia na data da veiculação dos vídeos, a sentença que julgou a
Representação nº 0600781-02.2024.6.16.0026, ainda não havia sido prolatada.
Entretanto, diferente do alegado, o acórdão não restou fundamentado somente com base na
decisão do Juízo de Origem. No ponto, veja-se o que restou consignado no Aresto:
Conforme pontuado pelo Juízo de 1º Grau, a pesquisa eleitoral, imputada
por fraudulenta, foi impugnada pelo recorrente Raphael Dias Sampaio,
nos autos nº 0600781-02.2024.8.16.0026, entretanto, não se constatou,

Num. 44319291 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
naqueles autos, qualquer infringência aos requisitos formais que
impedissem sua divulgação. Ademais, a divulgação da decisão ocorreu
em 01/10/1014, isto é, em data anterior a propagação dos vídeos, ora
combatidos.
Portanto, ainda que cientes de que a pesquisa cumpriu com todos os
requisitos formais para a sua divulgação, os Recorrentes optaram por
afirmar que a candidata Angélica e seu grupo político teriam pago a
pesquisa eleitoral divulgada no dia 01/10/2024.
Diferente do alegado pelos recorrentes, não se pode afirmar que o fato
de o resultado das eleições divergir do apontado pela pesquisa eleitoral
seja suficiente para comprovar a existência de fraude na pesquisa e,
consequentemente, para validar as alegações dos representados,
sobretudo porque não há qualquer decisão que tenha declarado tal
pesquisa como fraudulenta.
Destaca-se, ainda que, diferente do arguido pela embargante, em que pese não houvesse
decisão definitiva na Representação supracitada, o Juízo de origem na ocasião da concessão da
tutela de urgência, ainda que em sede de cognição sumária, analisou todos os pontos atacados
na Representação nº 0600781-02.2024.6.16.0026.
Colaciono, abaixo, a decisão que analisa os pontos atacados na Representação:
In casu, o representante questiona a lisura e eficiência da pesquisa,
apontando problemas quanto ao uso de dados do Censo de 2010 e
supostas irregularidades com relação ao sistema de controle interno, o
que levaria à suspeição sobre seu resultado.
Todavia, embora tenham sido apontadas possíveis irregularidades sobre
a pesquisa realizada pela representada, em juízo de cognição sumária,
verifica-se que não restou demonstrada violação às regras atinentes às
pesquisas eleitorais capaz de invalidar a pesquisa em análise. (grifei)
Isto porque não se vislumbra irregularidade, por si só, pelo uso de dados
do Censo 2010. Embora os dados do Censo de 2022 possam parecer
mais atualizados, a Lei nº 9.504/97 e a Resolução nº 23.600/2019/TSE
não estabelecem critérios para seleção da amostra, apenas exigem que
conste no registro o plano amostral e a ponderação quanto a sexo, idade,
grau de instrução, nível econômico e área física de realização do
trabalho, bem como nível de confiança e margem de erro, com a
indicação da fonte pública dos dados utilizados.
A aludida resolução exige, portanto, apenas uma indicação de fonte
oficial. Considerando que o IBGE 2010 é uma fonte oficial, mormente
enquanto não publicados os dados quanto à renda no Censo 2022, é
possível sua utilização.

Num. 44319291 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
(...)
Saliente-se que o TRE/PR reafirmou, para as Eleições 2024, o
entendimento no sentido de que legislação eleitoral não prevê qual a
metodologia deve ser utilizada na realização das pesquisas, de forma
que não compete à Justiça Eleitoral ingressar nos pormenores técnicos
das pesquisas (Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, Rel.
Des. Luiz Osório Moraes Panza, julgado em 31/07/2024).
Além do mais, não se constata, a priori, irregularidade quanto ao sistema
interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo. Sobre esse requisito, vejamos o que foi
informado no registro da pesquisa pela representada (ID 125242360):
“Todas as entrevistas serão conferidas individualmente, criticadas por
um profissional responsável pelo controle de qualidade da empresa e
posteriormente tabuladas em um software específico para este fim. Todo
o trabalho de coleta de dados (entrevistas) está sendo devidamente
coordenado e fiscalizado por um profissional treinado com esse objetivo.
Utilizaremos grades de cotas de gênero, idade, grau de instrução e renda
familiar proporcionalmente, de acordo com o perfil do eleitor do universo
pesquisado. Serão auditados no mínimo 30% dos questionários, por
telefone, solicitado junto ao respondente no momento da entrevista, com
sua plena concordância”.
Como visto, a empresa representada indicou a forma como é feito o
controle e verificação da pesquisa, não havendo, ao menos por ora,
indícios de que tais diligências não foram observadas.
Nesse prisma, cabe frisar que o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado
já decidiu que “a indicação do método utilizado para o sistema de
controle e verificação, conferência e fiscalização é, em regra, suficiente
ao atendimento do requisito exigido pelo art. 33, V da Res.-TSE nº
23.600/2019, não competindo à Justiça Eleitoral imiscuir-se na espécie
de controle adotado pelo Instituto de Pesquisa” (REPRESENTACAO nº
060009814, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavamaro, Publicação: DJE -
DJE, 07/07/2022).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial,
consistente na suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa
eleitoral nº PR-05000/2024.

Veja-se que da fundamentação extrai-se que não se encontrou nos autos provas suficientes para
a demonstração de irregularidades aptas a justificar a suspensão da veiculação da pesquisa e a
imputação, como afirmado pela embargante, de que se tratava de falsificação.

Num. 44319291 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
Ainda, alega a embargante que o conteúdo divulgado não configura “conteúdo sabidamente
inverídico”, pautando-se em 3 (três) teses a saber: i) os vídeos foram publicados antes da
prolação da sentença (de improcedência) da Representação de Impugnação de Pesquisa
Eleitoral (0600781-02.2024.8.16.0026), cuja ciência só ocorreu em 05.10.2024; ii) o Ministério
Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da presente representação, por “fortes
indícios de irregularidade”; iii) Houve instauração de Inquérito Policial pela Polícia Federal
(600018- 80.2024.6.16.0711), que ainda segue apurando as irregularidades da pesquisa
eleitoral.
Conforme análise no item “II.i Alegada Contradição”, considera-se já superado o questionamento
exposto no ponto “i”.
Referente à narrativa de que houve instauração de Inquérito Policial pela Polícia Federal para
investigação da pesquisa eleitoral é forçoso reconhecer que tal justificativa não é apta a amparar
as falas dos representados, eis que não há qualquer comprovação de falsificação dos dados da
pesquisa questionada no inquérito 600018- 80.2024.6.16.0711. De igual forma, o parecer do
agente do Parquet não é baliza para se afirmar, ou para se deixar de afirmar, a irregularidade da
pesquisa eleitoral, eis que pautado em indícios e não em provas.
Quanto à ausência de enfrentamento acerca da fidedignidade da pesquisa, tal questionamento já
é objeto de análise nos autos de Representação de Impugnação de Pesquisa Eleitoral
nº0600781- 02.2024.8.16.0026, portanto, é tese alheia ao analisado nestes autos.
Destaca-se que, contrariamente ao afirmado pela embargante, ainda que o aresto não tenha se
manifestado expressamente sobre os acórdãos paradigmas, as mensagens veiculadas pelos
representantes não se restringiram a expor ao eleitorado a abertura do “procedimento
investigativo” pela Polícia Federal, o que, portanto, não configuraria divulgação de fato
sabidamente inverídico. Mas ao revés, foram proferidas imputações graves e distorcidas, além de
conteúdo caracterizador de difamação e calúnia que configuraram abuso do direito a liberdade
de expressão e violação à legislação eleitoral.
Colaciono, abaixo, um recorte do conteúdo veiculado:
“Pois é, minha gente, o que prevíamos vai acontecer. Já tem rádio na
cidade anunciando que vai divulgar pesquisa da turma do deputado
estadual Romanelli, amigão do prefeito Amin e da candidata Angélica.
Um manjado instituto Arbeit, né Romanelli, é que está na parada. A farsa
está armada, qualquer resultado que não aponte o sentimento das ruas,
que dá vitória pra Raphael Sampaio 11, é mentiroso. Cornélio Procópio já
viu esse filme, é um truque repetido pra tentar enganar os indecisos, mas
desta vez o eleitor não caíra nessa armadilha. O eleitor não é bobo. Eles
sabem que existem pesquisas para todos os gostos! Sempre
favorecendo quem paga mais. Aliás, essa que eles estão anunciando
quem pagou a cidade inteira sabe, é pura pilantragem na véspera da
eleição, desespero pela derrota que se aproxima. No dia 6 vamos dar um
basta a essa farsa. Chega de ameaças, intimidações e pesquisas
encomendadas. É hora de escolher pessoas íntegras e honestas, sem
ficha na polícia para governar nossa cidade. A única pesquisa que

Num. 44319291 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
importa eleitor é a que você responde na cabine de votação. Estamos
certos que a vitória da nossa candidatura, Raphael Sampaio 11, será a
resposta a toda essa manipulação. Olho vivo minha gente”.
Legenda de Thais Takahashi no vídeo replicado por Raphael:
“Esse grupo organizado 55 joga sujo. Eu caminhei a eleição toda e ouvi
das pessoas a necessidade de mudança, então essa pesquisa falsa não
reflete a vontade do eleitor. Vamos vencer, agora é 11 Raphael Sampaio
e 77022 Thais Takahashi CNPJ: 56.585.773/0001-31#thaistakahashi
#advogada
#vereadora
#fiscalizacao
#executivo
#legislativo
#amocornelio #distritocongonhas”.
Embora este Juízo tenha sido sucinto em sua fundamentação, é possível identificar as razões
fáticas e jurídicas nas quais se baseou para formar o seu convencimento, consistentes no
entendimento da aplicabilidade da jurisprudência sobre a divulgação de conteúdo ofensivo e
sabidamente inverídico em propaganda eleitoral
Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte,
bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu
convencimento, confira-se:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em
8/6/2016.

Nesse sentido, foi decidido neste Tribunal Regional Eleitoral:
RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ARTIGO 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. PRELIMINARES
AFASTADAS. DOLO NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Num. 44319291 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
1.Trata-se de recurso criminal em face da respeitável sentença que
condenou a recorrente pelo crime de falsidade ideológica eleitoral,
previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, fixando a pena de 1 ano de
reclusão, substituída por restritiva de direito correspondente a 10
salários-mínimos, e ainda 5 dias-multa.
2. Não há se falar em nulidade do julgamento, por ausência de
fundamentação, porque, nos termos do entendimento sedimentado do
Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas
aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão.
3. O crime de falsidade ideológica é formal e, além disso, exige o
elemento subjetivo consubstanciado no dolo para sua consumação, o
qual se traduz na vontade livre e consciente de praticar o delito.
4. Na espécie, a prova produzida não permite atribuir a conduta
fraudulenta à recorrente consistente na inserção de dados falsos em sua
prestação de contas de campanha do ano de 2014, uma vez que ausente
a comprovação de dolo na suposta atividade delitiva.
5. Recurso conhecido e provido.
AÇÃO PENAL ELEITORAL nº000009482, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE 14/04/2023.

Por fim, no que se refere a eventual contradição e obscuridade na motivação da redução da multa
à embargante, registre-se que, contrariamente ao alegado, a embargante, além de afirmar que a
pesquisa era fraudulenta, imputou ao grupo 55 do qual a ex-candidata Angélica concorreu ao
cargo majoritário, a pecha de mentirosos. Veja abaixo, o recorte da fala veiculada pela
embargante:
“Pessoal, vocês lembram do filme Tropa de Elite que um policial lutava
contra o sistema?
É exatamente isso que estamos enfrentando em Cornélio Procópio. Esse
sistema apresenta agora uma pesquisa fraudulenta, que já é motivo de
impugnação judicial, apenas porque vazou a pesquisa real que fizeram e
registraram que Raphael Sampaio tem 37% e Angélica 32%. (grifei)
Pense por que uma pesquisa foi registrada e divulgada três dias antes da
eleição, por uma empresa que estava instalada num terreno baldio em
Londrina e que tem como amigo e companheiro o deputado número um
da equipe 55.
População, não caiam mais uma vez em mentira do Grupo Organizado

Num. 44319291 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37
55. (...) (Grifei)

Por conseguinte, não há que se falar em contradição ou obscuridade, pois, conforme bem
pontuado no Acórdão objurgado, o valor da multa foi arbitrado "em virtude de que, no caso, além
de compartilhar o vídeo propagado pelo Recorrente Raphael Dias Sampaio, ainda, publicou outro
vídeo divulgando mais uma vez o conteúdo ora impugnado”.
Desta feita, o que se identifica é o inconformismo da parte com a decisão judicial e a pretensão
de rediscussão do mérito da questão por meio dos embargos de declaração, pretensão essa que
é infrutífera.
Constatada a inexistência do vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração, eis que
o recurso integrativo apresenta apenas a insatisfação da parte com a adjudicação, não resta outro
caminho senão a negativa de provimento dos embargos, conforme se infere da jurisprudência do
C. Tribunal Superior Eleitoral:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2016.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
EC
Nº
117/2022.
ANISTIA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...]
6. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza
nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão
impugnada. Precedentes. [...]”
(Prestação de Contas nº 060126756, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 98, Data
30/05/2022)
Em conclusão, os embargos admitem conhecimento, porém, não admitem provimento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer os aclaratórios opostos pela Coligação “Cornélio sempre
em frente” eis que intempestivo e conhecer os embargos de declaração opostos por Thais
Takahashi, mas no mérito, rejeitá-los.
É como voto.

Num. 44319291 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600794-98.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB
JUNIOR
-
EMBARGANTE:
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES -
PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144 - EMBARGADO:
RAPHAEL DIAS SAMPAIO - Advogados do(a) EMBARGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS
SILVA - PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525 - EMBARGADA: THAIS
TAKAHASHI - Advogado do(a) EMBARGADA: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração da Coligação Cornélio sempre
em frente, conheceu dos embargos de declaração de Thais Takahashi, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024

Num. 44319291 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2024 13:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913104686300000043265658
Número do documento: 24121913104686300000043265658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:58:37